Tribunal: TJES
Processo: 5000328-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: INACIA ELIANIA BARBOSA GONCALVES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
NO

AGRAVO INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DAS PEÇAS
OBRIGATÓRIAS
E NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO.
ALÉM DISSO, VERIFICA-SE HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
R
ECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A recorrente
deixou de juntar

cópi
a
da

decisão
dos embargos de declaração, cópia integrante da decisão
agravada,
além
de outros documentos essenciais para a resolução da questão –
tais como cálculos apresentados pela agravada e cópia da sentença proferida na ação coletiva para auxiliar no julgamento deste recurso
,

no
s
termos do
art. 1.017, I do CPC/2015,
à míngua de ter sido concedido prazo
para sanação do vício
,
transcorreu sem manifestação da parte. Por esse motivo, impõe ao não conhecimento do recurso.
2.

Ainda que transpassado tal argumento, verific
a-se
precedente nesta Câmara em recurso idêntico a este onde foi salientado o não cabimento da modalidade recursal –
agravo de instrumento
– para combater o
decisum
na origem.
3.
Assim, invariavelmente, esta Câmara já se debruçou sobre a matéria e entendeu pelo

não cabimento do agravo de instrumento para hipótese
de julgamento de improcedência da impugnação à execução individual, uma vez que homologado os cálculos apresentados na inicial, com a determinação de expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, além de condenar o ente público no pagamento de honorários advocatícios.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000328-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: INACIA ELIANIA BARBOSA GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Do que se pode extrair do recurso, p
retende a recorrente a reforma da decisão monocrática ao argumento d
e

que j
untou todas as peças necessárias ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Neste contexto,
revendo os autos, não extrai elementos suficientes para alterar meu entendimento por dois motivos:

Primeiro:

A recorrente
deixou de juntar

cópi
a
da

decisão
dos embargos de declaração, cópia integrante da decisão
agravada,
além
de outros documentos essenciais para a resolução da questão –
tais como cálculos apresentados pela agravada e cópia da sentença proferida na ação coletiva para auxiliar no julgamento deste recurso
,

no
s
termos do
art. 1.017, I do CPC/2015,
à míngua de ter sido concedido prazo
para sanação do vício
,
transcorreu sem manifestação da parte. Por esse motivo, impõe ao não conhecimento do recurso.

Segundo:
Ainda que transpassado tal argumento, verifico precedente nesta Câmara em recurso idêntico a este onde foi salientado o não cabimento da modalidade recursal –
agravo de instrumento
– para combater o
decisum
na origem.

Assim, invariavelmente, esta Câmara já se debruçou sobre a matéria e entendeu pelo
não cabimento do agravo de instrumento
para hipótese
de julgamento de improcedência da impugnação à execução individual, uma vez que homologado os cálculos apresentados na inicial, com a determinação de expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, além de condenar o ente público no pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, fica claro que a execução foi extinta, devendo
ter

sido
manejado o recurso de apelação, senão vejamos o precedente que faço menção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2. Agravo de instrumento não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.
(TJES, Classe: Agravo AI,
5000356-08.2023.8.08.0000
, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11
/
04
/20
23
, Data da Publicação no Diário:
12
/
04
/
2023
).

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.